Tribunal: TJBA
Processo: 0500061-23.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500061-23.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MONIZE TAIANE FELIX SERAFIM SINTRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso
e
m
e
xame

1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de MONIZE TAIANE FELIX SERAFIM SINTRA contra sentença condenatória proferida pela 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA.

2. A Ré foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

3. A denúncia narra que, em 12 de fevereiro de 2020, por volta das 19h10, na Rua Caique, Itinga, policiais militares em ronda avistaram a acusada em atitude suspeita ao notar a presença da viatura. Na abordagem, foi encontrado um tablete de maconha. Questionada, a Ré confessou que guardava mais drogas em sua residência. No local indicado, os policiais apreenderam cocaína, balança de precisão, sacos plásticos e cadernos com anotações, totalizando 522,78g de maconha e 116,12g de cocaína.
4. O corréu MATEUS DA CONCEIÇÃO teve sua punibilidade extinta em razão de óbito ocorrido em 05/11/2020.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi realizada sem justa causa, em violação ao art. 244 do CPP, contaminando as provas colhidas; e (ii) estabelecer se há fragilidade probatória que justifique a absolvição da Ré, considerando que a condenação se baseia exclusivamente em depoimentos policiais.

III. Razões de decidir

6. A busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. Os policiais observaram conduta evasiva concreta da acusada, que, ao avistar a viatura, imediatamente guardou o celular. A guarnição já conhecia a ré pelo suposto envolvimento com tráfico de drogas na região. A ação policial não se baseou em impressões subjetivas, mas em reação observável somada a conhecimento prévio, circunstâncias que justificaram plenamente a abordagem.

7. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Definitivo 2020 00 LC 006602-02, que atestaram a apreensão de 522,78g de maconha e 116,12g de cocaína, além de balança de precisão, sacos plásticos e cadernos com anotações, petrechos característicos da traficância.

8. A autoria está demonstrada pelo depoimento firme e coerente do Policial Militar Helvio dos Santos Guedes, inquirido sob o crivo do contraditório, que relatou toda a dinâmica do flagrante. A própria ré confessou extrajudicialmente aos policiais que guardava mais entorpecentes em sua residência, franqueando a entrada da guarnição no local.

9. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente qualquer indício de imparcialidade, abuso na diligência ou interesse na falsa incriminação. A condição funcional não suprime a credibilidade das assertivas quando inquiridos sob compromisso e contraditório.

10. A quantidade expressiva e a variedade das substâncias apreendidas, aliadas aos petrechos encontrados (balança de precisão, material para acondicionamento e cadernos de anotações), evidenciam inequivocamente a destinação mercantil das drogas. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a conduta de "guardar" e "trazer consigo" com intuito de tráfico.

11. O silêncio da acusada em juízo, exercício legítimo de direito constitucional, não se interpreta em prejuízo da defesa, mas também não afasta as demais provas robustas, especialmente a confissão extrajudicial e os elementos materiais apreendidos.

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

“A busca pessoal é legítima quando precedida de fundada suspeita baseada em conduta evasiva concreta observada pelos agentes (gesto de esconder objeto ao avistar a polícia), somada ao conhecimento prévio sobre envolvimento do abordado com atividade criminosa na região, não se caracterizando impressão meramente subjetiva. A quantidade expressiva e variedade de drogas apreendidas (522,78g de maconha e 116,12g de cocaína), aliadas a petrechos característicos (balança de precisão, material para acondicionamento e cadernos de anotações), evidenciam a destinação mercantil e caracterizam o crime de tráfico de drogas. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, máxime quando firmes, coerentes e convergentes, inexistindo indicativo de abuso na diligência ou interesse na falsa incriminação”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, §4º; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0500061-23.2020.8.05.0150
, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, figurando como
Apelante

a
Ré
MONIZE TAIANE FELIX SERAFIM SINTRA
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso de Apelação interposto, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora